Tribunal: TJDFT
Processo: 0716381-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. AFASTAMENTO.
1. O art. 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal é claro ao dispor que o autor é isento de custas judiciais e ônus de sucumbência na ação popular, salvo comprovada má-fé.
2. Ausente litigância desleal, indevida se mostra a condenação ao pagamento de despesas processuais.
3. Recurso provido.